Tribunal: STJ
Processo: 5018274-97.2023.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162941 - RS (2024
/0296762-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SBS CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
JOÃO CARLOS DOS SANTOS - SC056992
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEMA
REPETITIVO
1.364/STJ.
SUSPENSÃO.
DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou para
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos os REsps ns.
2.150.097/CE, 2.150.848/RS, 2.150.894/SC, 2.151.146/RS –
Tema Repetitivo n. 1.364/STJ, com a determinação de suspensão
da tramitação de processos que versem sobre a referida questão,
quanto à seguinte controvérsia: Possibilidade de apuração de
créditos de PIS /COFINS em regime não cumulativo sobre o
valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do
disposto no
o, § 2o, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
art. 3
incluído pela Lei 14.592/2023.
Documento eletrônico VDA52027929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ca4b155a-51f5-450c-aa8c-5007912a2057

2. Em observância ao princípio da economia processual, é
possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem, onde
ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos
autos do recurso representativo da controvérsia, devendo tais
recursos serem apreciados na forma prevista nos arts. 1.040, I e
II, e 1.041 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas por
esta Corte, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, onde deverá ser observado o procedimento delineado
nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
28/10/2025 03/11/2025,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52027929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ca4b155a-51f5-450c-aa8c-5007912a2057

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162941 - RS (2024
/0296762-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SBS CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
JOÃO CARLOS DOS SANTOS - SC056992
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEMA
REPETITIVO
1.364/STJ.
SUSPENSÃO.
DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou
para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos os REsps ns.
2.150.097/CE, 2.150.848/RS, 2.150.894/SC, 2.151.146/RS –
Tema Repetitivo n. 1.364/STJ, com a determinação de
suspensão da tramitação de processos que versem sobre a
referida questão, quanto à seguinte controvérsia: Possibilidade
de apuração de créditos de PIS /COFINS em regime não
cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre a operação
de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, § 2o, III, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/2023.
2. Em observância ao princípio da economia processual, é
possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido
nos autos do recurso representativo da controvérsia, devendo
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

tais recursos serem apreciados na forma prevista nos arts.
1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas por
esta Corte, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, onde deverá ser observado o procedimento delineado
nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos porSBS
(RELATOR):
CELULARES LTDA. em face de acórdão, assim ementado (fl. 412):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃODEMONSTRADOS. 1. Nos termos do que
dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento
ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Embargos
de declaração rejeitados.

A parte embargante alega omissão sobre a incidência do Tema
Repetitivo n. 1.364/STJ, com a determinação de suspensão dos feitos.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No presente recurso especial, debate-se questão concernente ao
reconhecimento do direito de, no regime não cumulativo de
recolhimento, gerar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS em
relação ao valor pago a título de ICMS nas operações de aquisição,
afastando-se o disposto no art. 3o, §2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, acrescentado pela Medida Provisória n. 1.159/2023 e MP
n. 1.147/22, convertida na Lei n. 14.592/2023.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou para
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos os REsps ns. 2.150.097
/CE, 2.150.848/RS, 2.150.894/SC, 2.151.146/RS – Tema Repetitivo n.
1.364/STJ, com a determinação de suspensão da tramitação de
processos que versem sobre a referida questão, quanto à seguinte
controvérsia: Possibilidade de apuração de créditos de PIS /COFINS em
regime não cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre a
operação de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, § 2o, III, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/2023.
Eis a ementa do acórdão de afetação:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTROVÉRSIA
ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
VALORES
REFERENTES AO ICMS PRÓPRIO APÓS A PROMULGAÇÃO
DA
LEI
14.592/2023
-
QUESTÃO
DE
DIREITO
-
MULTIPLICIDADE DE CAUSAS PARELHAS - RECURSO
SELECIONADO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - AFETAÇÃO AO REGIME DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Delimitação da controvérsia: "possibilidade de apuração de créditos
de PIS/COFINS em regime não cumulativo sobre o valor do ICMS
incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, §
2o, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592
/2023".
2. A questão aqui identificada difere daquela que já foi objeto de
afetação sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques no
EREsp 1.959.571/RS e nos REsps 2.075.758/ES e 2.072.621/SC
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

(Tema Repetitivo 1.231/STJ). Nesses casos, cuidava-se de discussão
jurídica referente à possibilidade de creditamento, no âmbito do
regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga
ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do
ICMS-substituição (ICMS-ST) e aqui, trata-se do creditamento no
ICMS próprio após a promulgação da Lei 14.592/2023.
3. O STF decidiu que a matéria é infraconstitucional. Consequente
superação do óbice de admissibilidade do recurso especial pela
fundamentação constitucional do acórdão recorrido.
4. Existência de multiplicidade de causas parelhas a espelhar a mesma
controvérsia.
5. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.
(ProAfR no REsp n. 2.150.097/CE, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
17/6/2025
)
24/6/2025

Com efeito, pela sistemática do julgamento dos recursos
repetitivos disposta nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, reconhecida a
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado o recurso
especial para julgamento como repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça, após o julgamento do tema, o tribunal
exercerá o juízo de
a quo
conformidade entre o acórdão por ele proferido e a tese firmada pelo
STF ou STJ.
Desse modo, em observância ao princípio da economia processual,
é possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem, onde
ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos autos do
recurso representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem
apreciados na forma prevista nos arts. 1.040, I e II, e 1.041 do CPC
/2015.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DIREITO AOS
DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA AFETADO AO RITO DOS
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

REPETITIVOS
(RESP'S
1.806.086/MG
E
1.806.087/MG).
DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A questão tratada nos autos foi submetida a julgamento pelo rito
dos recursos repetitivos, no bojo dos Recursos Especiais 1.806.086
/MG e 1.086.087/MG, da relatoria do Min. Gurgel de Faria, o qual
determinou a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional.
2. Em observância ao princípio da economia processual, é possível ao
relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos autos do
recurso representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem
apreciados na forma prevista nos arts. 1.040, I e II, e 1.041 do CPC
/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas por esta Corte,
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, onde deverá
ser observado o procedimento delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.727.929/MG, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/3/2020
)
25/3/2020

Nessas condições, demais questões eventualmente suscitadas no
especial ficam prejudicadas, porquanto "não é possível cindir o
julgamento dos recursos especiais, de modo a julgar apenas aquele que
não se refere à matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos" (EDcl no
REsp 1.568.817/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
), sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou da
17/3/2016
unicidade recursal.
Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial poderá ser
encaminhado para esta Corte Superior, para análise de questões
eventualmente remanescentes.
Por providencial, anote-se o entendimento firmado pela Primeira
Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.929/RS,
DJe
, sob a relatoria do insigne Ministro Gurgel de Faria, que
8/11/2022
fez constar em seu voto: “Em outras palavras: nos casos em que a
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

controvérsia trazida para o exame desta Corte Superior é afetada à
sistemática dos recursos especiais repetitivos, os óbices sumulares
relativos à admissibilidade recursal não impedem a observância do
precedente obrigatório no caso concreto [...]”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para anular as decisões anteriormente proferidas por esta
Corte (fls. 2258/259, 304-309 e 345-349), e julgar prejudicado o recurso
especial neste momento processual, e determinar a devolução dos autos
ao Tribunal de origem com a respectiva baixa, nos termos do art. 256-L,
II, do RISTJ, para que, após a publicação do acórdão por este Tribunal
Superior, o recurso especial: a) tenha seguimento negado na hipótese de
estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese definida pela
Primeira Seção; ou b) seja novamente julgado, caso dela divirja (arts.
1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: e987c076-f8d2-4ae4-8cf9-0e9c66834ca0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.162.941 / RS
Número Registro: 2024/0296762-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50182749720234047201
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SBS CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
JOÃO CARLOS DOS SANTOS - SC056992
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SBS CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
JOÃO CARLOS DOS SANTOS - SC056992
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA52001568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 25d48fcf-8d3a-43f3-83f9-cbbb7da28beb

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
03/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 25d48fcf-8d3a-43f3-83f9-cbbb7da28beb